Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005037-61.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS LUCIO ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se,com urgência, alvará conforme decisão ID 11128162 e, após, intime-se o credor para sacar o crédito devido. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios